Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729041-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA, ANA ANGELICA DIAS LIMA BANDEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Opção Serviços Médicos contra decisão do e. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo n.o 0718726-03.2019). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de Apuração de Haveres Laudo de ID 228939669 e anexo, por meio do qual apurou os haveres de cada ex-sócia na quantia de R$ 254.605,10, correspondente à participação de 8% de cada uma no capital social da empresa. As autoras, sra. ANA ANGÉLICA, no ID 231989785, e sra. ANA CLAUDIA, no ID 232441729, não apresentaram objeção. Impugnação pelos réus no ID 237486511, com pedido de audiência de instrução para dirimir dúvidas entre o Laudo e o parecer técnico apresentado. Sustentam, em síntese, que o laudo teria desconsiderado o valor negativo do goodwill da empresa (calculado em R$ -11.270.065,88), além de ter considerado ativos inexistentes e desconsiderado passivos documentados. Alegam, ainda, que o perito teria ignorado lançamentos contábeis válidos, como a reversão de AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), e deixado de observar preceitos técnicos do CPC 23 e da doutrina contábil aplicável à espécie. Laudo de esclarecimentos de ID 240296749 e de ID 240300657. Informa que o goodwill não poderia ser considerado, pois os lucros excedentes da empresa foram negativos. Quanto às Notas Explicativas 1 e 2 do Balanço de Determinação, o perito esclarece que os respectivos lançamentos foram desconsiderados em razão da ausência de documentação comprobatória. No tocante à reversão do AFAC, conclui tratar-se de compensação contábil irregular, em desacordo com os princípios da fidedignidade e da representação fidedigna das demonstrações contábeis (CPC 26 e CPC 23), por ausência de formalização societária e respaldo técnico. É o relato do necessário. Decido. Uma vez resolvida a sociedade em relação a um sócio, tem início o procedimento de apuração de seus haveres. A apuração de haveres é o procedimento de liquidação das quotas titularizadas pelo sócio excluído. Para tanto, leva-se em consideração o patrimônio social existente ao tempo da resolução da sociedade. Nesse sentido, reza o CPC: Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; ... Art. 605. A data da resolução da sociedade será: I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante; III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. Nesse sentido: Art. 604 do CPC. Para apuração dos haveres, o juiz: ... II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; ... Art. 606 do CPC. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Para calcular o valor do patrimônio social à data da sua resolução, o juiz vale-se de perito, preferencialmente especialista em avaliação de sociedades. Nesse sentido: Art. 606, Parágrafo único, do CPC. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Art. 465 do CPC. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Os critérios para apuração dos haveres podem ser previstos no contrato social. Não havendo tal previsão, os haveres são calculados proporcionalmente ao valor do patrimônio social, este a ser apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo a ser apurado de igual forma. No presente caso, a data da resolução da sociedade foi fixada em 18/12/2020, data do trânsito em julgado da sentença (ID 80926983). O perito nomeado apresentou laudo complementar, no qual respondeu pontualmente a todos os questionamentos, reafirmando os critérios técnicos utilizados e justificando, de forma clara e fundamentada, as exclusões e ajustes realizados na elaboração do laudo. Nesse sentido, compete ao perito utilizar o seu conhecimento técnico procedendo a prévia avaliação quanto a confiabilidade dos elementos documentais que lhe foram apresentados, podendo inclusive, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente (conforme Müller, Timi e Heimoski, Perícia Contábil, fl. 70). A metodologia empregada observou os princípios da contabilidade aplicados à perícia judicial, em especial o balanço de determinação e a valoração do goodwill, tendo como data-base a resolução parcial da sociedade. As exclusões contábeis foram fundamentadas na ausência de respaldo documental e na aplicação dos critérios contábeis normativamente aceitos. Caberia aos réus apresentarem documentos capazes de infirmar as conclusões do perito, o que não foi feito. Verifico ausentes vícios que comprometam a validade do laudo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e HOMOLOGO os haveres das ex-sócias ANA ANGÉLICA DIAS LIMA BANDEIRA, no valor de R$ 254.605,10 e ANA CLÁUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA, no valor de R$ 254.605,10. Tais valores deverão ser atualizados monetariamente a partir da data-base de apuração dos haveres (18/12/2020), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao da preclusão desta decisão (artigo 1.031, § 2o, do CC). Custas finais rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. Por se tratar de liquidação de sentença, sem condenação em honorários sucumbenciais. Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. O agravante articula, em síntese: (a) a nulidade da decisão por cerceamento de defesa; (b) “o laudo pericial considerou ativos inexistentes e, de outro lado, desconsiderou passivos existentes e documentalmente formalizados”; (c) “desconsiderou dívidas da empresa para com os próprios quotistas que emprestaram recursos para manter a operação e as atividades; (d) desconsidera totalmente o faturamento bruto e os prejuízos operacionais”; (e) “desconsidera a força normativa do contrato social, notadamente o previsto nas cláusulas Vigésima Quarta e Trigésima” Pede o provimento do agravo, para “cassar e reformar a r. decisão agravada, e, assim, determinar a dilação probatória (audiência de instrução e julgamento) e/ou determinação de nova perícia; sucessivamente, reformando-se, pois, a r. decisão para incluir e adotar valor do patrimônio líquido negativo apontado no parecer técnico (ID 237486511 - Pág. 17 e 237486527 - Pág. 4), acolhendo-se a impugnação veiculada nos autos pelos agravantes”. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator